Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704032-15.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ADRIANA AUGUSTO ARAUJO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL CIVIL. ATIVIDADE INSALUBRE. TEMPO ESPECIAL DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. REGIME DE APOSENTADORIA PRÓPRIO E DIFERENCIADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. Ante a previsão normativa de regime de aposentadoria diferenciado para o servidor público policial (Lei Complementar no 51/1985), é indevida a aplicação do Tema no 942 da repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal. O Policial Civil do Distrito Federal se encontra submetido a um regime diferenciado de aposentadoria, que foi criado justamente em razão das particularidades e peculiaridades da atividade policial. Tanto a periculosidade quanto a insalubridade são inerentes ao ofício. Logo, a pretensão de se obter contagem diferenciada de tempo de serviço quando já se está submetido a um regime de aposentadoria diferenciado, com significativa redução de tempo de serviço e de contribuição, implica em vantagem indevida, sem respaldo constitucional. Outrossim, no caso concreto, a apelante não logrou êxito em comprovar o exercício de atividade insalubre, tampouco a percepção de adicional de insalubridade. A parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 40, §4o, inciso III, da Constituição Federal (redação anterior à Emenda Constitucional no 103/2019) e 40, §4o-C, da Constituição Federal, articulando a necessidade de observância do tema 942/STF e do enunciado 33 da Súmula do STF no caso concreto. Defende o direito de possível conversão da contagem de tempo de serviço especial em comum. Afirma que “juntou aos autos documentação suficiente a demonstrar que sua situação funcional se enquadra no julgado pelo e. STF no Tema 942, como laudos de insalubridade dos locais de trabalho, fichas salariais que comprovam o pagamento do valor adicional, confirmando a condição insalubre, fichas salariais que também constam a lotação da recorrente, confirmando que o mesmo trabalhou durante o período em local insalubre durante exercício de suas funções e para que se comprove o que se pretende, a conversão do tempo exercido em condições especiais em tempo comum”. Pede, assim, seja declarado o seu direito em converter e averbar o tempo exercido em condições especiais em tempo comum para fins de aposentadoria com todos os reflexos decorrentes desta providência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 41645232): (...) Ocorre que, conforme admite a própria apelante em sua exordial, a aposentadoria do Policial Civil do Distrito Federal submete-se ao regime especial disciplinado pela Lei Complementar no 51/1985, posteriormente alterada pela Lei Complementar no 144/2014, (...). Ao contrário do que afirma a apelante, considerando a previsão normativa de regime de aposentadoria diferenciado para o servidor público policial, a sentença impugnada fez a devida distinção do caso concreto à hipótese tratada no Tema no 942, da repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal, conforme excerto abaixo transcrito: (...) Dessa forma, não se mostra possível a aplicação da tese firmada pelo e. STF, em repercussão geral no RE 1.014.286/RG, Tema 942, pois, conforme demonstrado, a carreira policial possui regime próprio de aposentadoria, estabelecido em lei complementar, com critérios diferenciados de tempo de serviço e de contribuição para o servidor policial. Logo, a requerente não tem direito à conversão em tempo comum do tempo prestado exclusivamente em atividade policial. Nota-se que a conclusão adotada na sentença considera que o servidor público policial possui um regime diferenciado de aposentadoria, que foi criado justamente em razão das particularidades e peculiaridades da atividade policial. Tanto a periculosidade quanto a insalubridade são inerentes ao ofício. Logo, a pretensão de se obter contagem diferenciada de tempo de serviço quando já se está submetido a um regime de aposentadoria diferenciado, com significativa redução de tempo de serviço e contribuição, implica em vantagem indevida, sem respaldo constitucional. A matéria em discussão já foi diversas vezes enfrentada pelas Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que possuem entendimento pacificado sobre o tema, em total consonância com a conclusão adotada pelo Juízo a quo. (...) Não bastassem os precedentes acima destacados, contrários à tese autoral, a possível admissão da aplicação do Tema no 942 ao caso em análise restaria obstaculizada pela ausência de provas do direito invocado. A apelante não logrou êxito em comprovar adequadamente o suposto trabalho em local insalubre. Não anexou aos autos documentos oficiais emitidos pela Polícia Civil do Distrito Federal sobre as lotações por ela ocupadas, sobre o efetivo tempo de serviço, tampouco comprovou o eventual recebimento de adicional de insalubridade antes da edição da Lei no 11.361/2006, que fixou o subsídio para a carreira de Policial Civil do Distrito Federal. Nesse particular, o presente caso se diferencia daquele julgado monocraticamente pelo Ministro Alexandre de Moraes, no RE 1.303.702/SP, no qual o recorrente (escrivão da polícia civil do Estado de São Paulo) comprovou nos autos que era escrivão da polícia civil desde 10.07.1998, data em que entrou em exercício. Comprovou, também, que durante mais de 20 anos recebeu adicional de insalubridade em seu grau máximo (40%). Repise-se: a apelante não produziu qualquer prova concreta sobre o exercício de atividades insalubres, não sendo suficiente para a comprovação do direito a mera juntada de laudos periciais genéricos, nos quais sequer é citado o nome da apelante. De tal maneira, deve ser mantida a sentença hostilizada. Logo, “o recurso extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.” (ARE 1424496 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023). Ainda que superado tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028